Tribunal: TJSP
Processo: 0020653-85.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o, II, na forma do art. 71, do CP – Absolvição – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – As ofendidas descreveram o fato criminoso de forma coerente e segura, nas duas fases em que foram ouvidas, apontando o modo como se deu a abordagem criminosa e o reconhecimento feito, o qual foi positivo, bem como o concurso de agentes

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o, II, na forma do art. 71, do CP – Absolvição – Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – As ofendidas descreveram o fato criminoso de forma coerente e segura, nas duas fases em que foram ouvidas, apontando o modo como se deu a abordagem criminosa e o reconhecimento feito, o qual foi positivo, bem como o concurso de agentes e o emprego de faca – O fato da vítima Alda indicar, em juízo, que reconheceu os dois agentes na Delegacia, em nada impede a manutenção da condenação do réu, uma vez que o transcurso do tempo entre os fatos e audiência, mais de três anos, autoriza uma certa confusão mental sobre detalhes do que ocorreu exatamente na Delegacia. Ademais, as outras duas vítimas, ouvidas em solo judicial, asseguraram que houve o apontamento somente de um dos agentes - E, ainda, as narrativas das vítimas foram amplamente corroboradas pelo laudo pericial, o qual mostra o apelante, em comparsaria com outro indivíduo, subtraindo os pertences das vítimas no interior do salão de beleza – E, ainda, as declarações das vítimas foram confirmadas pela testemunha policial, a qual indicou a confissão extrajudicial, os reconhecimentos e a forma como se deu o delito – Não há nada nos autos que demonstre que as vítimas ou as testemunhas acusatórias fossem alterar a verdade dos autos apenas para imputar o crime ao réu, indivíduo que não era de conhecimento deles antes dos fatos – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação, a qual foi mantida – Pleito para reduzir a fração de aumento pelo concurso de crimes – Possibilidade – Incremento de 1⁄4 mais adequado ao caso, tendo em vista que foram quatro crimes praticados pelo réu – Pena diminuída - Regime inalterado – Correção, de ofício, da capitulação do concurso de crimes aplicado. Recurso defensivo parcialmente provido.